Tribunal: TJMT
Processo: 1020008-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020008-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAQUEL MARTINS GARCIA - CPF: 556.401.921-00 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 007.455.139-64 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
CONTAGEM INICIADA APÓS O TÉRMINO
DO PERÍODO
PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de intempestividade. O exequente iniciou o
C
umprimento de
S
entença em 27-9-2024, cobrando o valor de R$45.345,25, sem a inclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Após tentativa frustrada
de acordo, a executada foi formalmente intimada em 16-4-2025 para pagamento em 15 dias úteis. O pagamento do valor principal, sem os encargos, foi realizado em 14-5-2025, sendo a
I
mpugnação protocolada em 15-5-2025. O juízo de origem considerou a
I
mpugnação intempestiva, por ter sido apresentada após o prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o prazo de 15 dias úteis para apresentação de
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença inicia-se
depois

d
o término do prazo para pagamento voluntário
e
estabelecer se a
I
mpugnação apresentada em 15-5-2025, após o pagamento realizado em 14-5-2025, deve ser considerada tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 15 dias úteis para
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, previsto no art. 525 do CPC, inicia-se automaticamente após o término do prazo para pagamento voluntário estabelecido no art. 523,
caput
, sem necessidade de nova intimação.

No caso concreto, a executada foi formalmente intimada para pagamento em 16-4-2025, findando-se o prazo para pagamento voluntário em 14-5-2025; assim, o prazo para
I
mpugnação iniciou-se em 15-5-2025, tornando tempestiva
por ter sido
apresentada nessa data.

O pagamento realizado em 14-5-2025, ainda que o comprovante tenha sido juntado aos autos apenas em 15-5-2025, configura adimplemento tempestivo.

A
I
mpugnação apresentada não teve caráter genérico, protelatório ou de má-fé, pois limitou-se à exclusão das
verbas que a
parte
executada entende indevidas, com fundamentos claros e documentação pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 15 dias úteis para apresentação de
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença inicia-se após o término do prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário, nos termos dos
arts
. 523 e 525 do CPC, independentemente de nova intimação.

Considera-se tempestiva a
I
mpugnação protocolada no primeiro dia útil subsequente ao
fim
do prazo para pagamento voluntário, ainda que o
respectivo
comprovante tenha sido juntado aos autos apenas nessa data.

Efetuado o pagamento integral do débito dentro do prazo do art. 523, caput, do CPC, não incidem os encargos previstos no §1o do mesmo dispositivo.

Impugnação ao
C
umprimento de sentença que contesta exclusivamente a inclusão de multa e honorários não configura resistência à execução, nem litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, caput e §1o; 525, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.701.049/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025,
DJe
10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020008-27.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
em da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, por intempestividade.

A agravante afirma que, antes mesmo de ser intimada, efetuou o pagamento do débito, porém, excluiu a multa e os honorários advocatícios estabelecidos no art. 523, § 1o do CPC, pois inseridos indevidamente no cálculo apresentado pelo credor, já que a quitação foi espontânea.

Aduz que após, ingressou com a
I
mpugnação contestando justamente esses valores (multa e honorários advocatícios).

Assegura que a
I
mpugnação foi apresentada no prazo legal, já que tem início somente após o transcurso dos 15 dias para pagamento voluntário (art. 523, § 1o do CPC).

Aduz excesso na cobrança e requer a exclusão das penalidades legais, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Em contraminuta,
o agravado
a
firma que a executada demonstrou ciência inequívoca da fase de
C
umprimento desde dezembro de 2024, ao apresentar proposta de acordo, sem efetuar pagamento.

Aponta que, com base nesse marco, o prazo de quinze dias para impugnar encerrou-se em janeiro de 2025, tendo a insurgência sido protocolada apenas em maio, já fora do tempo legal.

Assever
a que a ausência de comprovação tempestiva do pagamento nos autos impede o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Ressalta que o comprovante de depósito foi juntado em 15 de maio, um dia após o termo final do prazo, o que atrai a incidência automática das penalidades.

Defende ainda que a
I
mpugnação é genérica e protelatória, carecendo de apontamentos específicos sobre eventual excesso de execução.

Por fim, requer o não provimento do
R
ecurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da conduta que considera dolosa e atentatória à boa-fé processual.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id 294890859)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está fundamentado nos seguintes termos:

“(...)

O art. 523 do CPC, prevê que o executado deve ser intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da efetiva intimação, cumpra o julgado e realize o pagamento da quantia devida, conforme se verifica in
verbis
:

(...)

Acontece que nos casos em que a parte executada não cumprir voluntariamente a sentença no prazo legal para tanto, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada apresente a impugnação, começando esse último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

(...)

In
casu
, verifica-se que a parte executada/impugnante teria até 14.05.2025 para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, apresentou impugnação somente em 15.05.2025 (Id. 194118111), ou seja, após o término do prazo para tanto, sendo forçoso reconhecer pela patente intempestividade da impugnação apresentada.

(...)

Diante do exposto, resta inconteste que a impugnação em tela não pode ser conhecida, ficando prejudicada a análise das questões de mérito ventiladas pela parte devedora.

O agravado deu início ao
C
umprimento de
S
entença em 27-09-2024, cobrando o total de R$45.345,25 (Id 170533504 – autos em primeiro grau), total que não incluía a multa e os honorários advocatícios estabelecidos no art. 523, § 1o
,
do CPC.

Em 06-12-2024 a agravante apresentou uma proposta de acordo, a qual não foi aceita pelo exequente, que então indicou novo cálculo, desta vez com o acréscimo daquelas verbas (honorários e multa).

Em 11-04-2025 foi determinada a intimação da executada para o pagamento do débito em 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, §2o, II e 523, §1o, do CPC (Id 190401659 – autos em primeiro grau).

Segundo consta o prazo para manifestação da executada expirou em 14-05-2025.

Em 15-05-2025 ele apresentou a Impugnação alegando que foram incluídas indevidamente a multa e os honorários advocatícios do art. 523 do CPC, e juntou o comprovante de pagamento da dívida com a exclusão destes valores, feito em 14-05-2025 (Id 194119951 – autos em primeiro grau).

Nos termos do art. 523 do CPC, o executado deve ser intimado para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias úteis. Findo esse prazo, inicia-se, sem necessidade de nova intimação, o prazo de mais 15 dias úteis para apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme preceitua o
caput
do art. 525.

Assim, o prazo para Impugnação não corre em conjunto com o prazo para pagamento, mas sim de forma sucessiva.

No caso dos autos, a agravante foi intimada para pagamento voluntário em 16-4-2025, sendo certo que o prazo de quinze dias úteis
findou-se
em 14-5-2025. Logo, o prazo de quinze dias úteis para apresentação da
I
mpugnação teve início no dia 15
-
5
-
2025,
de modo que a peça protocolada nesta mesma data deve ser tida como tempestiva.

A alegação do agravado de que a ciência inequívoca da executada se deu desde 5
-
12
-
2024, quando apresentou proposta de acordo, não altera a contagem legal dos prazos processuais, pois a fluência do prazo previsto no art. 523 do CPC se inicia a partir da intimação formal para pagamento, o que, como visto, ocorreu apenas em abril de 2025.

Além disso, o pagamento do valor incontroverso foi realizado no último dia do prazo legal, ou seja, 14
-
5
-
2025, conforme guia de depósito constante nos autos. O fato de o comprovante ter sido juntado aos autos no dia seguinte não descaracteriza a tempestividade do pagamento, sendo irrelevante para a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, uma vez que o efetivo recolhimento do valor dentro do prazo foi realizado.

A propósito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. No CPC/2015,
mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto nos
arts
. 523 e 525 do CPC/2015, independentemente de nova intimação
(REsp 1.761.068/RS, Relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 18/12/2020). 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.701.049/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Assim,
pelo que tudo indica,
efetuado o pagamento integral do débito no prazo do art. 523,
caput
,
do CPC,
não incidem os encargos previstos no §1o do mesmo dispositivo. No caso, a agravante apresentou
I
mpugnação apenas quanto à inclusão indevida desses encargos no cálculo do exequente, o que não configura resistência ao pagamento, mas exercício legítimo de defesa quanto ao excesso.

Infundada
a alegação de que a
I
mpugnação teria sido genérica, protelatória ou apresentada com má-fé. A controvérsia posta pela agravante é específica: limitar-se a excluir do débito as verbas que entende não serem devidas, apontando expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam sua pretensão, inclusive com planilha de cálculo. Tal conduta não representa inovação indevida nem violação à boa-fé processual, tampouco se confunde com a litigância de má-fé.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para re
conhecer a tempestividade da
I
mpugnação apresentada
, que deverá ser apreciada pelo Juízo de primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025